Tribunal: STF
Processo: ARE 1457964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR



    Aplicação da Lei nº 17.205/19. Impossibilidade. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior à vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 792. Pagamento prioritário segue a mesma lógica. Precedentes. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, do ADCT; e 100, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Afastada a aplicação da Lei nº 17.205/2019 diante do trânsito em julgado da decisão condenatória ter ocorrido antes da vigência da nova disposição legal (em 11.03.15 - fl. 09 do principal), cabia ao aresto apreciar o pleito subsidiário para afastar a aplicação do disposto na EC nº 99/17 que alterou o limite de pagamento para cinco vezes do valor do RPV, no caso de pagamentos prioritários, como o caso dos autos.



    Não o fazendo foi omisso. Impõe-se, portanto, analisar a questão.



    A EC nº 99/2017, dentre outras providências, acrescentou o § 2º ao art. 102, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:



    “Art. 102...



    (...)



    § 2º. Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” (destaquei e grifei).



    Disposição constitucional aumentou para cinco vezes do valor do RPV como limite para pagamento prioritário com vigência em 15.12.17.



    Daí porque, pretende a FESP, afastar tal limite do pagamento aqui em questão, já que, como já visto, a decisão condenatória transitou em julgado antes da vigência desse preceito, prevalecendo o limite anteriormente vigente de três vezes.



    Contudo, sem razão.



    Alteração do limite para pagamento prioritário decorreu de Emenda Constitucional, situação diversa do limite imposto por lei estadual do valor referente aos pagamentos de pequeno valor.



    Ora, alterações constitucionais possuem eficácia plena e aplicação imediata, alcançando a presente situação.



    Nesse sentido vem se decidindo nesta Eg. 6ª Câmara de Direito Público:



     



    “Por derradeiro, também não vinga eventual pretensão à limitação do RPV a três vezes porque o trânsito em julgado na caso em apreço teria se dado antes da alteração constitucional advinda da EC nº 99 de 2017.”



    “Ora, o disposto no art. 102, § 2º, do ADCT decorre do regime especial então instituído pelo constituinte derivado em razão do flagrante atraso no pagamento dos precatórios, sendo a disposição voltada assim, à minoração de tais dificuldades e exclusivamente aos beneficiários de preferência no pagamento, tal como ocorre, no caso dos idosos.”



    (...)



    “Dispõe o referido § 2º:”



    “'Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.'”



    “Em razão da norma constitucional retro mencionada não há como pretender o prevalecimento da Lei Estadual nº 11.377/2003 porque, a nova norma tem eficácia imediata e plena.”



    “Aliás, tal como acima destacado, a interpretação restritiva defendida pela Fazenda do Estado não tem voga quando o constituinte assim não o fez.” (destaquei e grifei AI nº 3.007.999-84.2022.8.26.0000 v.u. j. de 06.03.23 Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente